Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-26.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002896-26.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (ADVOGADO), DEBORAH BARBOSA CAMACHO - CPF: 004.107.551-09 (EMBARGANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ANA DI RENZO - MAGNÍFICA REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO JULGADO – ANÁLISE DAS PROVAS – PRETENSÃO DE REVISÃO D
O JULGADO - DIVERGÊNCIA ENTRE OS VOTOS DO RELATOR E DO REDATOR PARA ACÓRDÃO – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

“Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL).

2.

Eventual discordância entre o voto proferido pelo Relator originário e a divergência inaugurada pelo voto condutor é natural do processo submetido ao colegiado, não sendo objeto de sujeição de aclaratórios.

3.

Aclaratórios rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeito suspensivo interposto por DÉBORAH BARBOSA CAMACHO, em face de acórdão por esta Colenda Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, proferido no Mandado de Segurança n. 1002896-26.2017.8.11.0000, que denegou a ordem pleiteada.

Sustenta a Embargante a existência de omissão e contradição do acórdão, aduzindo que estão presentes vários documentos que comprovam as contratações precárias e prorrogações contratuais em vagas puras do campus de Barra do Bugres, tendo o voto condutor
“cingindo-se a mencionar os editais e omitindo-se das vagas surgidas pelas exonerações durante o prazo do concurso, inclusive reconhecidas pelo iminente Relator”
.

Alega que há obscuridade e contradição, ao ponto que o voto condutor não se ateve ao campus de Barra do Bugres, onde a Embargante foi aprovada, mas sim a de outras localidades.

Aponta que o próprio Projeto Pedagógico do Curso
“o qual é verdadeiro sistema de Gestão de Docentes do curso de Direito de Barra do Bugres”
comprova a existência de 08 vagas puras de Direito privado, mencionando 24 disciplinas, sendo atribuível três para cada professor, de forma que resultariam as sobreditas vagas apontadas, de forma que, diante das exonerações de Thaysa Held e Oseias Amaral em 2017, sem a preterição de Rodne de Oliveira Lima, visando ainda as contratações precárias, restaria comprovado o seu direito líquido e certo.

Ressalta que não foi considerado que os fatos se deram em 2017, antes do fim do prazo de validade do concurso.

Indica que não foi considerada a segunda exoneração ocorrida no transcurso do prazo de validade do certame, que declarou vago o cargo então ocupado por Oseias Amaral da Silva, aos 05.12.2017.

Aponta que a análise das provas se deu de forma omissa e contraditória, em divergência ao voto preciso do Relator originário.

Reafirma seu direito líquido e certo, reprisando os argumentos trazidos na inicial, colacionando jurisprudência em reforço à sua tese.

Ressalta a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos aclaratórios, porquanto o direito discutivo abrange verba alimentar.

Em suas contrarrazões, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso pleiteia o desprovimento dos aclaratórios, destacando expressamente que
“reitera as informações prestadas nos autos do id. 561295, em que atesta a inexistência de vaga para qual a impetrante classificou-se fora desse número”
(id. 65707699).

De igual maneira, a Procuradoria Geral do Estado vindiciou o desprovimento dos aclaratórios (id. 65816963).

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em que pese o alegado pela Embargante, denota-se a inocorrência dos vícios aduzidos no julgado.

Da análise do voto condutor, denota-se que as provas coligidas na inicial foram sopesadas e devidamente analisadas, resultando na denegação da segurança, posto que não fora comprovada a violação ao direito líquido e certo alegado, especialmente porquanto não fora demonstrada a existência da vaga pretendida.

Diversamente do alegado, todas as pretensas vagas existentes, sejam aquelas decorrentes de exonerações ou de desistência, foram consideradas no cômputo geral para se aferir o total de vagas oferecidas pela Administração Pública – a qual, inclusive, em sede de aclaratórios, volta a reiterar a inexistência da vaga pretendida.

Ademais, eventual discordância entre o voto proferido pelo Relator originário e a divergência inaugurada pelo voto condutor é natural do processo submetido ao colegiado, não sendo objeto de sujeição de aclaratórios.

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADA OMISSÃO/ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 0050291-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.
(N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão e contradição no v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Estão, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, não restando demonstrados os vícios descritos no art. 1.022 do CPC, conheço dos aclaratórios para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021